Tribunal: TJSP
Processo: 2297204-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória – Tutela de urgência concedida para sustar os efeitos dos protestos de 9 duplicatas, sob exigência de prestação de caução em dinheiro – Recusado veículo oferecido em caução real – Adequação da exigência de caução em dinheiro para ressarcir danos que a outra parte possa vir a sofrer – Recurso não provido.